Tribunal: STF
Processo: HC 133518
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A concessão de prisão domiciliar é admitida, desde que observadas as condições do art. 318, II, do CPP. Precedentes. 



    3. No caso, inexiste teratologia que autorize a superação da Súmula 691/STF, especialmente porque sobreveio decisão do Juízo da origem (não impugnada pelas vias ordinárias) determinando a prestação de atendimento médico adequado ao paciente. 



    4. Agravo regimental desprovido.